Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712535-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA (Autora) e pelo DISTRITO FEDERAL (Réu), respectivamente, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Primeira Apelante em desfavor do Segundo Recorrente, que julgou improcedente o pedido da parte Autora. Ao compulsar os autos para julgamento, verificou-se que o despacho de ID 27737009 encontra-se equivocado, uma vez que as contrarrazões em que houve arguição de preliminar ao mérito do recurso (recurso dissociado da sentença com violação ao princípio da dialeticidade) foram as apresentadas pelo Distrito Federal ao apelo da parte Autora (ID 25788975). Assim, necessário chamar o feito a ordem, para retificar o despacho de ID 27737009 e determinar a INTIMAÇÃO da Apelante ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, para querendo, manifestar sobre a referida preliminar (ID 25788975), no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021 16:34:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador